Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006411-25.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), ALEXANDRO LEMES DA SILVA - CPF: 024.544.561-76 (REQUERENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRIME DE LATROCÍNIO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS – BASEADA EM DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS COACUSADOS E TESTEMUNHO INDIRETOS DOS POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DELAÇÃO DE CORRÉUS NA FASE INQUISITORIAL – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS EM JUÍZO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que
a negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo iniludível pela delação de corréus, na fase inquisitorial, que narraram, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa
, bem como pelo testemunho em juízo do Policial Militar que reconheceu o revisionando como autor do delito.

Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisados na via recursal ordinária.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Alexandro Lemes da Silva
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0021246-31.2009.8.11.0042 (Código 425983), que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, do Código Pena). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 65.615/2017, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Primeira Câmara Criminal.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou a absolvição, eis que a condenação teve
“como fundamento a delação extrajudicial realizada pelos corréus e jamais confirmada em Juízo”
.

Ainda, que
“é uma condenação baseada em testemunho indireto de Agente Policial e “delação” dos corréus não confirmada em Juízo”
.

Asseverou, por fim, que
“a fundamentação utilizada para condenar o revisionando, data máxima vênia, não se sustenta, pois amparada apenas em confissão/delação extrajudicial não confirmada em juízo e testemunhos policiais indiretos”
.

Ao final, pugnou pela absolvição
“CASSANDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O ACÓRDÃO QUE A MANTEVE, por serem, data máxima vênia, CONTRÁRIOS À EVIDÊNCIA DOS AUTOS”
(id. 206183165).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida, pela improcedência da revisional (Id. 190428192), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Segunda apelação – As questões deduzidas pelo revisionando já foram objeto da Apelação Criminal no 65615/2017, tendo o Acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente - A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal - A alegação de que a confissão extrajudicial dos corréus não foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não prospera, pois a condenação do requerente não se deu tão somente por meio dos depoimentos dos corréus na fase extrajudicial, mas também no depoimento colhido durante a instrução processual, do Policial Maxwell José Pereira, bem como pelos dados colhidos da interceptação telefônica e da quebra de sigilo telefônico -
Ante o exposto, o parecer é pela extinção do processo, sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Alexandro Lemes da Silva
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0021246-31.2009.8.11.0042 (Código 425983), que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, do Código Pena). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 65.615/2017, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Primeira Câmara Criminal.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou a absolvição, eis que a condenação teve
“como fundamento a delação extrajudicial realizada pelos corréus e jamais confirmada em Juízo”
.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 06 de setembro de 2017, conforme certificado no id. 206183167.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em análise aos autos verifico que a pretensão de absolvição, ao fundamento que a condenação ocorreu deu de forma contrária às provas dos autos, pois

amparada apenas em confissão/delação extrajudicial não confirmada em juízo e testemunhos policiais indiretos.

Contudo, tal argumento já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 65.615/2017, de Relatoria do Desembargador Paulo da Cunha. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – LATROCÍNIO – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DELAÇÃO DE CORRÉUS NA FASE INQUISITORIAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo iniludível pela delação de corréus, na fase inquisitorial, que narraram, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa.

Ainda, no julgamento da apelação criminal n. 65.615/2017, pela Primeira Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Paulo da Cunha analisou as provas dos autos, concluindo que:

“...

Antes de tudo, convém assinalar que este é o
segundo
Recurso de Apelação Criminal, julgado por esta Câmara, acerca dos mesmos fatos criminosos.

A primeira apelação, distribuída sob n. 13759/
2016
, interposta pelo corréu
Ailton de Paula Correa Filho
, foi julgada em 19/4/2016, oportunidade em que foi mantida a condenação imposta pelo juízo singular, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – LATROCÍNIO – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DIVERSOS CONTATOS TELEFÔNICOS MANTIDOS COM COMPARSAS DURANTE A PRÁTICA CRIMINOSA – VERSÃO DEFENSIVA – FRAGILIDADE – SOMATÓRIO DE INDÍCIOS ALIADO À AUSÊNCIA DE CONTRA-INDÍCIOS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ANÁLISE EQUIVOCADA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – IRRELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada pelo somatório de indícios – aliado à ausência de contra-indícios – evidenciados pelas diversos contatos telefônicos mantidos pelo agente com os demais participantes do crime durante sua execução.

Não se pode falar em desclassificação do crime de latrocínio para roubo tentado quando o homicídio se consuma e há previsibilidade do resultado, seja pelo número de agentes, seja pelo número de armas de fogo empregadas na prática do crime patrimonial.

Se a reprimenda definitiva foi fixada no mínimo legal, não há reparo a ser feito na fase de individualização da pena, a despeito da equivocada análise de algumas circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do CP.

(Ap 13759/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 25/04/2016).

A situação processual do corréu Ailton de Paula Corrêa Filho é diametralmente oposta à do ora apelante
Alexandro Lemes da Silva
, vulgo “Branquinho”, pois, diferentemente daqueloutro envolvido – condenado com base em provas indiciárias –, o ora apelante Alexandro foi, reconhecidamente, um dos autores do delito.

Além disso, sua participação foi confirmada, na fase inquisitorial, pelos corréus
Bruno Stefany Santana França
e
Jean Luiz de Souza
[misteriosamente assassinados após a prática do delito], que afirmaram que o apelante Alexandro Lemes da Silva, vulgo ‘Branquinho”, seria a pessoa responsável, entre outros, em manter contato com “
Beethoven
” e com
Igor
, que ficariam do lado de fora.

Conquanto o apelante, na fase extrajudicial, tenha se reservado o direito de permanecer em silêncio, e não ter apresentado sua versão sobre os fatos em juízo, uma vez que não foi localizado, extraem-se dos autos – ao contrário do asseverado pela defesa – provas suficientes para sua condenação.

Digo isso porque o corréu
Jean Luis de Souza
, na fase inquisitorial, narrou com requinte de detalhes a prática delitiva, descrevendo, com minúcias, a participação do apelante:

“[...] que esclarece que hoje, por volta das 12h, estava na casa de BRUNO DE TAL, quando vieram a ser presos por militares estaduais; que BRUNO DE TAL é seu amigo desde a infância; interrogado, confessa ter participado efetivamente do roubo e latrocínio; que afirma que participaram do delito os indivíduos: BRUNO DE TAL (BRUNO STEFANYS SANTANA); o conhecido como BRANQUINHO ou ALEMÃO; CLAUBE e o NEGUINHO; que no dia do crime, estava por volta de 23h na frente da casa da mãe do BRUNO DE TAL (casa esta que ela aluga e onde moram a mãe, o padrasto e os irmãos menores), quando ali apareceu o BEETHOVEN, conduzindo um gol, branco, tipo bola, quatro portas, e no interior estavam BRANQUINHO [Alexandro Lemes da Silva], CLAUBER, NEGUINHO, conforme já haviam combinado; que BRANQUINHO, CLAUBER, NEGUINHO estavam armados com revólveres, calibre 38, e afirma que eram três armas de cano curto e oxidados [...]; que o interrogado, o NEGUINHO, CLAUBER e BRANQUINHO (ALEMÃO) e entraram num matagal, por onde tiveram acesso pelos fundos da empresa que levaram três armas; que pularam o muro e tiveram acesso ao interior da empresa e separaram-se, ficando o interrogado na companhia de BRUNO e esconderam-se embaixo da guarita, enquanto que NEGUINHO, BRANQUINHO (ALEMÃO) e CLAUBER rendiam os funcionários [...]; perguntado ao interrogado quem atirou no guarda da Auto Viação Princesa do Sol, respondeu que não sabe se foi o BRANQUINHO, NEGUINHO ou CLAUBE, sabe apenas que foi o ‘BRANQUINHO ALEMÃO’ quem subtraiu a arma do vigia atingido que já estava caído no chão [...]” [fls. 117/120].

No mesmo sentido, foi o depoimento extrajudicial prestado pelo coacusado
Bruno Stefanys Santana França
, igualmente assassinado no curso dos autos, que afirmou, com segurança, a participação do apelante na empreitada delituosa:

“[...] que informa que os 05, estando 03 armados, ladearam a empresa e nos fundos da empresa, onde existe um acesso por baixo do arame e pularam o muro; informa que o JEAN entregou o telefone celular para o BRANQUINHO para se comunicarem; que no interior da empresa, os três armados, sendo respectivamente BRANQUINHO, NEGUINHO e outro que desconhece o nome e o apelido, mas que tomaram à frente com objetivo de render os funcionários, enquanto o interrogado e JEAN permaneceram na retaguarda, embaixo de uma guarita em vigilância [...]; o interrogado informa que, quando fugia pelos fundos da empresa, viu o segurança da empresa caído no chão, bem como quando o BRANQUINHO ALEMÃO abaixou-se e subtraiu a arma do vigilante, levando a arma em seu poder [...]” [fls. 120/123].

Para que não paire a menor dúvida quanto à identificação do apelante, o corréu Bruno Stefanys Santana de França, ao ser reinquirido na fase extrajudicial, afirmou que “
Branquinho
” é o acusado
Alexandro Lemes da Silva
:

“[...] informa que reconhece a fotografia apresentada nesta oportunidade, colada na Carteira de Trabalho n. 976565 Série 00020, como sendo a foto do BRANQUINHO, o qual trata-se de ALEXANDRO LEMES DA SILVA, e afirma que esteve na casa dele um mês antes do referido assalto [...]; que os que entraram armados de revólver eram JEAN, BRANQUINHO (ALEXANDRO), NEGUINHO e CLAUBER; que informa que o celular LG cor laranjada e cinza passou para o BRANQUINHO no momento em que entravam na empresa pelo muro dos fundos, porque o BRANQUINHO é quem iria manter contato com BEETHOVEN e IGOR que ficaram no carro de fora [...]” [fls. 264/266].

Não bastasse a confissão extrajudicial de dois corréus, o apelante
Alexandro Lemes da Silva
também foi reconhecido como autor do delito, consoante se extrai do depoimento prestado, em juízo, pelo policial Maxwell José Pereira:

“[...] que se lembra que mostrou a foto de ALEXANDRO LEMES, vulgo BRANQUINHO, o qual foi reconhecido como autor dos fatos [...]”.

A magistrada sentenciante, de maneira extremamente perspicaz, ao enfrentar a tese de ausência de provas suficientes para condenação, suscitada pela defesa em alegações finais, demonstrou de forma concreta e iniludível a participação do apelante na prática do delito, cujos argumentos aduzidos no édito condenatório, adoto como fundamentos para desprover a pretensão recursal ora deduzida, verbis:

“Infere-se do mapeamento e rastreamento dos celulares, declarações de corréus misteriosamente assassinados, e, durante a instrução criminal, que restou demonstrado que ALEXANDRO, vulgo ‘Branquinho’, de fato, participou do crime descrito na denúncia, senão vejamos.

Pois bem, primeiramente, verifica-se que tanto BRUNO quanto JEAN confessaram a prática do crime, relatando a forma como o delito foi executado, declarando inclusive que reuniram-se em um local antes para dividirem as tarefas.

Na oportunidade, BRUNO e JEAN, os quais foram assassinados após a prática do crime em discussão, afirmaram à época em que foram interrogados perante a Autoridade Policial, que não conheciam todos os participantes da empreitada criminosa, sendo que eram VÁRIOS elementos, dentre eles: ‘(...) DOUGLAS (DOUGLAS BALADOR), IGOR (IGHOR TALLYS SOUZA – VULGO SORTEVE), e o vulgo BRANQUINHO (que depois descobriu-se que é o ALEXANDRO LEMES DA SILVA) e NEGUINHO; que quem planejou o assalto foi DOUGLAS BALADOR, vulgo BEETHOVEN, juntamente com uma mulher que trabalha na empresa AUTO VIAÇÃO SOL BUS havendo também nesse planejamento a participação de IGOR e de outros três indivíduos, os quais não sabe declinar seus nomes (...)’ – sic fls.

O apelido de ‘Branquinho’ foi desvendado como sendo a pessoa de ALEXANDRO LEMES DA SILVA, quando mostrada a carteira de trabalho com a fotografia de ALEXANDRO para BRUNO, que reconheceu como sendo a pessoa que esteve na casa dele um mês antes do assalto, e afirmou que foi junto com BEETHOVEN, e não sabe o endereço, mas que é uma casa com portão de ferro bem alto pintado de verde, mas na época estava bastante enferrujado, casa esta situada no bairro Aroeira (fls. 265/266).

Também, o falecido e também envolvido JEAN confirmou a autoria com relação a ALEXANDRO, ratificando as declarações de Bruno.

Constata-se também que, durante as diligências realizadas pela Agência Local de Inteligência, logo após a prática do assalto, foi encontrado um celular no interior da empresa vitimada (celular marca LG, modelo 260, número (65) 9218.3325, com layout de tela exibindo a fotografia de BRUNO STEFANY, e, com isso, foi possível realizar a quebra de sigilo telefônico e identificar os demais comparsas da ação.

Inclusive, a quebra de sigilo telefônico comprovar que houve intensa troca de ligações entre os envolvidos no evento criminoso, fazendo uso de estações rádio base (ERBS) próximo à empresa vitimada: inclusive foi possível constatar que BRUNO, fazendo uso da própria linha telefônica de 65 – 9218.3325, POR DIVERSAS VEZES, no dia do fato, telefonou para JEAN LUIS (65 – 9266.1413), AILTON DE PAULA(65 – 9236.6069), IGOR SORVETE (65 – 9201.0559), DOUGLAS BEETHOVEN (65 – 9201.1944) e WESSLEN BACTÉRIA (65 – 9229.4168).

Verifica-se que a localização do celular marca LG, modelo 260, número (65) 9218.3325, de propriedade de BRUNO STEFANY esquecido na empresa vitimada, foi o ponto chave para alcançar os demais comparsas.

Através das interceptações telefônicas, foi possível constatar que dos celulares dos acusados originaram e receberam várias ligações de aparelhos celulares dos envolvidos, TODOS DENTRO DA TRIANGULAÇÃO DAS ERB’S PRÓXIMAS AO LOCAL DA INFRAÇÃO, NO HORÁRIO ANTERIOR E POSTERIOR AO EVENTO CRIMINOSO.

Cumpre destacar que a defesa requereu em sede de alegações finais a absolvição de ALEXANDRO, ao argumento de que inexiste prova suficiente de que ele participou do crime. No entanto, nada apresentou que pudesse comprovar a suposta inocência de ALEXANDRO.

Aliás, é bom que se diga, que ALEXANDRO ficou em silêncio na delegacia, reservando-se no direito de ser ouvido em juízo. Porém, sequer quis fazê-lo, quando teve oportunidade, certamente, por não ter nenhum álibi com força suficiente para desbancar as provas produzidas fartamente neste feito contra ele.

[...]

Portanto, está autorizado plenamente o juízo de culpa e a respectiva condenação de ALEXANDRO pela prática do crime de latrocínio consumado, pelas confissões dos envolvidos, já falecidos, BRUNO e JEAN, bem como pelo depoimento seguro e preciso da testemunha MAXWEL JOSÉ PEREIRA, investigador de polícia, que relatou como ocorreu toda investigação e como chegaram às pessoas dos envolvidos. No que se refere ao acusado ALEXANDRO, a testemunha ressaltou que ‘Branquinho’ é o indivíduo ALEXANDRO LEMES” [fls. 1001/verso e 1002/verso].

Forte em tais razões, ao contrário do sustentado pelo combatente defensor, há provas seguras e convincentes da participação do apelante na prática da infração penal, e, sobretudo, de que “
Branquinho
” é, indubitavelmente, a pessoa do acusado
ALEXANRO LEMES DA SILVA
.

Por derradeiro, no que tange à fase de individualização da pena, entendo que a reprimenda imposta não comporta nenhum tipo de reparo, nomeadamente porque ela foi fixada em seu mínimo legal, não obstante o equívoco da magistrada sentenciante na ponderação de algumas circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso aviado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto...”

Por fim, não houve qualquer produção de nova prova, o que se discute é erro na análise das provas existentes nos autos. Entretanto, a Egrégia Primeira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela manutenção da condenação do revisionando.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 65.615/2017, julgada em 15 de agosto de 2017.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a
pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal 65.615/2017, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024